Tribunal: TJSP
Processo: 1008325-72.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO – Contrato de empréstimo consignado – Alegação de abusividade de juros – Improcedência – Inconformismo – Relação de Consumo – Aplicação das regras previstas no CDC – Inversão do ônus da prova, nos termos do art.6o, VIII - Pactuação expressamente reconhecida pela aderente - Pacto firmado a partir de convênio com o INSS "Custo Efetivo Total" da operação (abrangendo

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO – Contrato de empréstimo consignado – Alegação de abusividade de juros – Improcedência – Inconformismo – Relação de Consumo – Aplicação das regras previstas no CDC – Inversão do ônus da prova, nos termos do art.6o, VIII - Pactuação expressamente reconhecida pela aderente - Pacto firmado a partir de convênio com o INSS "Custo Efetivo Total" da operação (abrangendo todos os custos da avença), que não se confunde com o patamar de juros remuneratórios - Taxas de juros que à época da contratação não poderia exceder o patamar de 1,80% ao mês - Previsão respeitada nos termos da Instrução Normativa 28/2008 do INSS – Sentença mantida - Recurso não provido.*